Tribunal: TJMT
Processo: 1035434-16.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035434-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), OSVALDO NUNES PEREIRA - CPF: 362.305.101-20 (AGRAVANTE), ATRATIVA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.073.316/0001-27 (AGRAVADO), LJS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.158.538/0001-94 (AGRAVADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação de pensionamento mensal com fundamento no artigo 949 do Código Civil.

2.

O agravante, pedreiro informal, alega ter sofrido acidente de trânsito na BR-364, causado por caminhão das agravadas, resultando em múltiplas fraturas e incapacidade permanente para o trabalho.

3.

Sustenta que a empresa agravada foi responsável pelo acidente ao não sinalizar adequadamente a via e descumprir normas de segurança. Afirma que sua subsistência está comprometida e solicita pensão provisória entre um e quatro salários-mínimos até o julgamento final.

4.

A decisão agravada considerou ausente a demonstração inequívoca dos requisitos para concessão da tutela, especialmente quanto à responsabilidade das agravadas pelo acidente, exigindo dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando à fixação de pensionamento provisório ao agravante, diante da alegada incapacidade laborativa decorrente do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

7.

O laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal não conclui de forma definitiva sobre a responsabilidade pelo acidente, o que impede a formação de um juízo seguro sobre a culpa das agravadas.

8.

A jurisprudência do tribunal reforça a necessidade de prova inequívoca da responsabilidade exclusiva da parte requerida para concessão de pensionamento mensal em sede de tutela provisória.

9.

A ausência de elementos conclusivos sobre a dinâmica do acidente e a efetiva responsabilidade das agravadas impõe a necessidade de dilação probatória, tornando inviável a antecipação dos efeitos da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de pensionamento provisório em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca da responsabilidade da parte requerida pelo acidente.

2.

A ausência de conclusão definitiva sobre a culpa da parte requerida impede a antecipação dos efeitos da lide, demandando ampla dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 949; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1011123-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2024, DJE 31/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvaldo Nunes Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação de pensionamento mensal com fundamento no artigo 949 do Código Civil.

O agravante, que exercia a profissão de pedreiro em caráter informal, alega ter sofrido acidente de trânsito na BR-364, causado por caminhão de propriedade das agravadas. Sustenta que, em razão da colisão, sofreu múltiplas fraturas e lesões graves, resultando em incapacidade permanente para o trabalho.

Aduz que a empresa agravada teve responsabilidade no acidente por não sinalizar adequadamente a via e por descumprir normas de segurança exigidas para transporte de carga indivisível. Argumenta que sua subsistência está comprometida, uma vez que vivia da renda auferida em atividades braçais e, atualmente, sobrevive de doações.

A decisão agravada entendeu não estarem demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que tange à responsabilidade das agravadas pelo acidente. O juízo de origem destacou a necessidade de contraditório e dilação probatória para exame aprofundado da questão, fundamentando-se em precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido, sob o fundamento de que o laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal não é conclusivo quanto à responsabilidade pelo acidente, sendo necessária maior instrução probatória para esclarecer a culpabilidade das partes envolvidas (id 259093699).

Nas razões recursais, o agravante sustenta a presença de elementos suficientes para deferimento da tutela antecipada, ressaltando a verossimilhança de suas alegações, o nexo de causalidade e o perigo de dano, diante da impossibilidade de exercer sua profissão e da ausência de meios próprios de subsistência. Requer a concessão da tutela para que seja fixada pensão provisória entre um e quatro salários-mínimos, até o julgamento final da lide.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência para fixação de pensionamento provisório em favor do agravante, com base no artigo 949 do Código Civil, diante da alegada incapacidade laborativa decorrente de acidente de trânsito.

O agravante sustenta que, em razão do acidente, sofreu múltiplas fraturas e lesões graves, tornando-se inapto para o exercício da profissão de pedreiro. Argumenta que a responsabilidade das agravadas pelo evento danoso é evidente, uma vez que o caminhão de sua propriedade obstruiu a via sem qualquer sinalização, fator determinante para a colisão. Defende que a ausência de renda compromete sua subsistência e a de sua família, justificando a necessidade da pensão mensal requerida.

No caso, a pretensão de fixação da pensão provisória fundamenta-se na existência de nexo causal entre o acidente e a incapacidade laborativa do agravante, bem como na urgência decorrente da ausência de meios de subsistência.

Contudo, verifica-se que a decisão agravada (id 176171465 – autos de origem) fundamentou-se na ausência de prova inequívoca da responsabilidade das agravadas pelo acidente, especialmente diante do laudo da Polícia Rodoviária Federal (id 175379030 – autos de origem), que não apresentou conclusão definitiva sobre a culpabilidade. Essa circunstância levou o juízo de primeiro grau a considerar necessária a instrução probatória para melhor elucidação dos fatos.

Na mesma linha, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal reforçou essa necessidade de aprofundamento probatório, ponderando que o exame da matéria exige esclarecimento sobre a dinâmica do acidente e a efetiva responsabilidade das agravadas (id 259093699). Assim, não estando suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, torna-se inviável a concessão da tutela pleiteada neste momento processual.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte orienta que a fixação de pensionamento mensal em sede de tutela provisória exige prova inequívoca da responsabilidade exclusiva da parte requerida pelo acidente, o que, na ausência de elementos conclusivos, demanda ampla dilação probatória:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSIONAMENTO MENSAL – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS – PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. Inviável a concessão da tutela provisória para determinar o pensionamento mensal, se não demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva das rés, questão que somente será dirimida com ampla dilação probatória."
(N.U 1011123-58.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 27/08/2024, DJE 31/08/2024).

Ressalta-se que a gravidade da situação do agravante, diante de sua alegada incapacidade e ausência de recursos, não passa despercebida. No entanto, em sede de cognição sumária, a imposição de pensionamento provisório exige um juízo de plausibilidade mais robusto quanto ao nexo de causalidade e à culpa das agravadas, sob pena de antecipação indevida dos efeitos da lide.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025